Tribunal: TJDFT
Processo: 0704992-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença arbitral n. 0711592-35.2017.8.07.0001, ajuizada pela ora agravante em desfavor de BELTSVILLE DO BRASIL CONSULTORIA EM RESTAURACOES EDILICIAS LTDA e OUTROS, indeferiu a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, a fim de obter informações sobre a existência de escrituras públicas e procurações em nome da empresa executada.
2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, presta-se a gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. O referido órgão destina-se, precipuamente, a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa.
3. As informações sobre testamentos, procurações e escrituras de qualquer natureza, lavradas em todos os cartórios nacionais, administradas pela Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, não se destinam à busca de patrimônio de executado, não constituindo esse sistema em instrumento auxiliar na persecução de bens expropriáveis
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.